Tribunal: CARF
Processo: 36216.001140/2005-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-10-23

Inteiro teor:
S2- C3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
36216.001140/2005-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.788 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de agosto de 2023
Recorrente
JOWA INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/07/2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO
INTEMPESTIVO.
INTERPOSIÇÃO
APÓS
O
PRAZO
LEGAL.
PRECLUSÃO PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO.
A tempestividade é pressuposto intransponível para o conhecimento do
recurso. O prazo legal para a interposição de recurso voluntário é de 30 (trinta)
dias contados a partir da data de ciência da decisão recorrida. Ultrapassado este
prazo, fica caracterizada a intempestividade e não se conhece das razões do
recurso, reconhecendo assim a preclusão temporal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso por intempestivo.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flávia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Maurício Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado(a)), João Maurício Vital (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto JOWA INDÚSTRIA MECÂNICA
LTDA., contra o Acórdão de julgamento de e-fls 383, e seguintes, que decidiu pela parcial
procedência da impugnação apresentada.
O relatório do Acórdão recorrido (e-fls. 383 e seguintes) assim dispõe:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 36216.001140/2005-30
Fl. 696
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.788 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36216.001140/2005-30

“Trata-se de processo de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito-NFLD DEBCAD
n° 35.814.581-3, regularmente lavrada em 15/02/2005, tendo o contribuinte dela
tomado conhecimento em 18/02/2005, pessoalmente, conforme fls. 01 dos autos.
O crédito lançado, no montante de R$ 844.957,99 (oitocentos e quarenta e quatro mil,
novecentos e cinqüenta e sete reais, noventa e nove centavos), consolidado em
15/02/2005, refere-se a contribuições devidas à Seguridade Social, incidentes sobre a
remuneração dos segurados empregados e contribuintes individuais, correspondentes à
parte da empresa, as destinadas ao financiamento dos beneficios concedidos em razão
do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho e as destinadas a Terceiros (Salário-Educação, INCRA, SENAI, SESI e
SEBRAE), no período de 01/1997 a 11/2000, 01/2001 a 05/2004 e 07/2004, inclusive
13° salário de 1998 a 2003.
De acordo com o Relatório Fiscal às fls. 161/164, constituem fatos geradores das
contribuições lançadas as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados
empregados, administradores e autônomos (contribuintes individuais), discriminados no
Relatório de Lançamentos-RL às fls. 73/ 1 10, nos seguintes levantamentos:
- Levantamento “AGF - FATOS GERADORES ANTERIOR GF1P”: onde constam
pagamentos de remunerações a segurados empregados e administradores apurados
conforme folha de pagamentos apresentada pela empresa no período de 01/ 1997 a
13/1998;
- Levantamento “GFP -V FATOS GERADORES DECL. EM GFIP”: onde constam as
bases de cálculos/remunerações dos segurados empregados e contribuintes individuais e
a retenção de 11% sobre a remuneração do contribuinte individual, informados em
GFIP no periodo de 01/1999 a 05/2004;
- Levantamento “NFG - FATOS GERADORES NÃO DECL.GFIP.”: onde constam
fatos geradores não informados em GFIP, apurados conforme folha de pagamentos
apresentada pela empresa no período de 12/2001 a 02/2004;
- Levantamento “CTI - CONTAB.FAT.GERAD.ANTERIOR GF1P”: onde constam
pagamentos de remunerações, comissões e férias a segurados empregados, e
pagamentos a administradores e autônomos, apurados conforme escrituração contábil
apresentada pela empresa no periodo de 01/1997 a 12/1998;
- Levantamento “CT2 - CONTAB.FAT.GERAD.POSTERIOR GF1P”: onde constam
pagamentos de remunerações e comissões a segurados empregados, e pagamentos a
contribuintes individuais, apurados conforme escrituração contábil apresentada pela
empresa no período de 01/1999 a 12/2002;
- Levantamento “DAL - DIFERENÇA DE AC. LEGAIS”: onde constam diferenças de
acréscimos legais (Juros e Multa) por recolhimento fora do prazo GRPS/GPS.
Também constitui fato gerador das contribuições lançadas a remuneração por prestação
de serviços de pessoa jurídica conforme artigo 31 da Lei n° 8.212/91, discriminada no
RL no seguinte levantamento:
- Levantamento “SOL - RESP.SOLID.-PREST.SERV.NF”: onde estão pagamentos
efetuados pela empresa a prestadora de serviço pessoa jurídica (solidariedade), apurados
conforme escrituração contábil apresentada pela empresa no período de 01/1997 a
12/1998.
As contribuições recolhidas pelo contribuinte nas respectivas Guias de Recolhimento da
Previdência Social-GRPS e Guias da Previdência Social-GPS e as confessadas nos
Lançamentos de Debito Confessado-LDC n° 32.322.237-4, 32.322.238-2, 35.202.829-7
e 35.202.832-7, foram devidamente reduzidas do crédito apurado pelo fisco, conforme
demonstrado no Relatório de Documentos Apresentados-RDA (fls. 111/116) e Relatório
de Apropriação de Documentos Apresentados-RADA (fls. 1 17/ 142).
Após a decisão de piso, houve diligência na sede da empresa para localização e
intimação (e-fl. 409).
Fl. 697
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.788 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36216.001140/2005-30

Nas e-fls. 562 foi emitido termo de Constatação e Verificação Fiscal, onde foi
apurado a emissão de MPF extensivo à Technoquip Equipamentos Industriais Ltda, CNPJ
06.943.129/0001-10, para execução das verificações sugeridas às fls. 413/414, tendo sido
emitido o MPF n° 08.1.28.00-2009-00429-0. Foi verificado pela fiscalização que:
8. A razão social da empresa era, inicialmente, FLEXJOWA COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, tendo sido
alterada,
a
partir
de
09/01/2006,
para
TECHNOQUIP
EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS LTDA.
9. Em conclusão, a TECHNOQUIP tem o mesmo objeto social da JOWA e existem
sócios em comum no histórico cadastral das duas empresas (Victor Pelliciari e Victorio
Pelliciari). Seu início de atividades coincide com o início da inatividade da outra
empresa. Além disso, as máquinas e estoques de uma empresa foram transferidos para a
outra, conforme mostram os registros contábeis. Finalmente, vários empregados da
JOWA trabalham atualmente para a Q TECHNOQUIP. Todos esses fatos demonstram
que a TECHNOQUIP é, de fato, sucessora da JOWA.
A contribuinte principal JOWA INDÚSTRIA MECÂNICA devidamente
intimada, não apresentou recurso voluntário.
Já a empresa TECHNOQUIP EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.
Apresentou recurso voluntário nas e-fls. 674 e seguintes, alegando em síntese, o seguinte:
i)
Inexigibilidade do depósito e arrolamento de bens e direitos para
seguimento do recurso voluntário perante a receita federal do brasil;
ii)
Aduz a technoquip Equipamentos Industriais LTDA. aduz que não deve
ser responsabilizada pelos atos da empresa jowa indústria mecânica ltda.,
iii)
Alega que não pode haver sucessão pelo simples fato do responsável ser o
mesmo de ambas as empresas;
Diante dos fatos é o presente relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DA DELIMITAÇÃO DO LITÍGIO
A Interessada Technoquip Equipamentos Industriais Ltda. foi considerada
solidária em razão de ser sucessora da empresa por despacho do presidente da 6a Turma da
DRJ/JFA (e-fl. 565), assim transcrito:
Senhor Chefe,
-~ O Termo de Constatação e Verificação Fiscal de fls. 548/550 demonstra a conclusão
de que a empresa TECI-INOQUIP EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ n°
06.943.129/0001-10, com sede à Estrada Tenente Marques, 5500, lote 10, Chácara Solar
I, Santana de Pamaíba, São Paulo, e' sucessora da JOWA INDÚSTRIA MECÂNICA
LTDA. CNPJ n° 61.397.998/0001-02, notificada no presente processo por meio da
Notificação Fiscal de Lançamento de Débito Debcad n° 35.814.581-3, de 15/02/2005.
Fl. 698
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.788 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36216.001140/2005-30

Como o resultado da diligência não teve impacto no julgamento a que se refere o
Acórdão 09-19.514, de 30/05/2008, de fls. 370/390, o processo deve ser encaminhado à
Sacat/DRF Varginha/MG, para que seja alterado o endereço e os responsáveis legais da
empresa no cadastro previdenciário. O endereço deve ser o da sucessora
TECHNOQUIP e incluída esta empresa como responsável (sucessora), conforme
constatado na diligência.
Após, o processo deve ser enviado ao Secat/DRF Barueri/SP, para ciência ao
contribuinte do Acórdão, no novo endereço.
A diligência das e-fls. citadas 562, dão conta do seguinte:
5. A análise dos documentos apresentados mostrou os seguintes fatos:
5.1 O início de atividades da TECHNOQUIP ex-Flexjowa Comércio e Representação
de Equipamentos Industriais Ltda] deu-se em 02/08/2004, com o arquivamento de seu
contrato social na Junta Comercial do Estado de São PAULO, registrado sob n°
35219055385, tendo como sócios os Srs.Victor Pelliciari - CPF 765.330.008-10 e
Joaquim da Silva Marques Neto - CPF 010.441.638-60.
5.2 O objeto social da empresa que inicialmente era o de comércio de máquinas e
equipamentos, foi alterado para “exploração do ramo de Indústria, Comércio,
Exportação, Importação, Representação e Locação de máquinas e equipamentos
industriais...”, por meio do primeiro instrumento particular de alteração e consolidação
contratual registrado na JUCESP - Santo André em 09/11/04.
5.3 Em 07/02/2007, foi registrada a 3° Alteração de Contrato Social na JUCESP, com a
retirada do sócio Joaquim da Silva Marques Neto e a admissão do Sr. Victorio
Pelliciari, CPF 020.569.178-15.A gerência da sociedade cabe ao sócio Victor Pellicíari.
5.4 Constam do Livro Diário n° 1 os seguintes registros referentes à aquisição de
máquinas, equipamentos e estoques:
5.4.1 Conta 1.3.2.0l.0004 - Máquinas e equipamentos - fls. 2, no valor de R$
276.000,00, em 31/08/2004, com histórico de “aquisição de maqs. e equips. da empresa
Jowa Ltda”;
5.4.2 Conta l.l.2.09.0003 - Mercadorias para Revenda - fls.2, no valor de R$
187.336,25, em 31/08/2004, com histórico de “aquisição de estoque da empresa Jowa
Ltda cf nf 2075” ;
5.4.3 Conta 1.l.2.09.0004 - Produtos Acabados - fls. 38 , no valor de R$ 40.543,75, em
31/ l0/2004 com o histórico de “aquisição de estoques da empresa Jowa Ltda cf nf
2075”; 5.4.5 Conta l.3.2.01.00l2 Moldes e Ferramentas - fls. 143, no valor de R$
106.522,00, em.3 l/ 12/2004, com histórico de “aquisição de ferramentas da empresa
Jowa Ltda cf nf 2076”.
O Livro Diário apresentado à fiscalização não estava registrado na Junta Comercial, o
que motivou a lavratura do Auto de Infração DEBCAD 37.253.989-0. A falta de
apresentação das Notas Fiscais de aquisição de máquinas, equipamentos e estoques
motivou a lavratura do Auto de Infração DEBCAD 37.253.990-4.
A consulta ao sistema CNISA, em relação às GFIPS de 2004, mostra que, embora os
empregados não sejam os mesmos nas duas empresas, o desligamento dos últimos
empregados da JOWA ocorreu em 09/2004 e a contratação dos empregados da
TECHNOQUIP se deu a partir da mesma competência. Se compararmos as GFIP da
JOWA do ano de 2004 com as da TECHNOQUIP de 2005, será possível constatar a
existência de vários nomes em comum, como Nelson Ferreira dos Santos, Edson
Resendo Almeida, Demétrio Marques Barros, Flavio Santos Freire, Anderson de Abreu,
Sergio Luciano Ferreira e Francisco Germano Cavalcante Souza.
8. A razão social da empresa era, inicialmente, FLEXJOWA COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, tendo sido
Fl. 699
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.788 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36216.001140/2005-30

alterada,
a
partir
de
09/01/2006,
para
TECHNOQUIP
EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS LTDA.
9. Em conclusão, a TECHNOQUIP tem o mesmo objeto social da JOWA e existem
sócios em comum no histórico cadastral das duas empresas (Victor Pelliciari e Victorio
Pelliciari). Seu início de atividades coincide com o início da inatividade da outra
empresa. Além disso, as máquinas e estoques de uma empresa foram transferidos para a
outra, conforme mostram os registros contábeis. Finalmente, vários empregados da
JOWA trabalham atualmente para a Q TECHNOQUIP. Todos esses fatos demonstram
que a TECHNOQUIP é, de fato, sucessora da JOWA.
10. Tendo em vista 0 encerramento da diligência fiscal, proponho a devolução do
presente processo à DRJ Juiz de Fora/MG conforme sugerido às fls. 413/414.
Ocorre que, conforme se verifica dos autos o recurso protocolado é intempestivo.
A ciência da decisão de primeira instância se deu em 17.02.2007 (e-fls. 646/647).
O prazo fata para apresentação do Recurso Voluntário seria em 19.03.2010, e esse fio interposto
em 22.03.2010 (e-fl. 674).
O art. 33, do Decreto-Lei 70.235/72, dispõe que da decisão caberá Recurso
Voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da
decisão. Portanto, a interessada apresentou sua manifestação poucos dias depois do prazo legal
devido.
Em processo administrativo fiscal os prazos serão contados conforme dispõe o
artigos 5°, do Decreto-Lei 70.235/72, assim transcrito:
"Art. 5° Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia de início e
incluindo-se o do vencimento. Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no
dia de expediente normal no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o
ato".
Portanto, não há como analisar o mérito dos recursos em razão da sua
intempestividade.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer NÃO CONHECER Recurso Voluntário, em
razão da intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 700
DF CARF MF
Original